Tribunal: TJBA
Processo: 0506158-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506158-06.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA e outros Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO MANDAMUS E DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. LEIS MUNICIPAIS N. 8.464/2013 E 8.473/2013. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. ENTENDIMENTO DO TJ/BA NA ADI N. 0002526-37.2014.8.05.0000. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DO IMPETRADO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas e reexame necessário de n. 0506158-06.2017.8.05.0001, em que figuram como partes PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA (impetrante) e MUNICIPIO DE SALVADOR (impetrado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PROVIMENTO ao recurso do impetrado e NEGAR PROVIMENTO à apelação da impetrante, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator